Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. OBJETO. SERVIÇOS DE SAÚDE. CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E CONSULTA COM PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO). PACIENTE. CRIANÇA. DIAGNÓSTICO. TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES. PERDA NÃO ESPECIFICADA DA AUDIÇÃO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. CARÊNCIA DE RECURSOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INSERÇÃO EM LISTA DE ESPERA. ATENDIMENTO QUALIFICÁVEL COMO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MARCAÇÕES POR PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, ORDEM CRONOLÓGICA DE INSERÇÃO E VAGAS DISPONÍVEIS NA UNDIADE EXECUTANTE. OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS ADMINISTRATIVOS. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ELISÃO DA LISTAGEM DE ENCAMINHAMENTO SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. PRETERIÇÃO DOS DEMAIS PACIENTES EM SITUAÇÃO SIMILAR. MORA ADMINISTRATIVA NÃO QUALIFICADA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades, contradições ou erro material que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. À parte que abdica do manejo da faculdade processual que a assistia de submeter a reexame o originalmente resolvido, deixando de recorrer, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões resolvidas em descompasso com seus interesses ou que deveriam ter sido devolvidas ao reexame do órgão recursal, tornando inviável que, defronte a resolução do apelo que formulara em sua exata compreensão, avente a subsistência de vícios de omissão ou contradição afetando o julgado colegiado por não ter, porquanto não provocado, portanto impedido, disposto sobre questões que deveriam ter sido devolvidas ao conhecimento.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.